Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719258-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LAIZE ALVES NERIS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E JUROS MORATÓRIOS. PREJUDICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados. Não há prova de que o cadastro do nome do consumidor na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 2.1. A tentativa de negociação de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não gera, por si só, violação a direito da personalidade, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Precedentes do TJDFT. 2.2. Não havendo o dever reparatório da ré apelada pelo alegado dano extrapatrimonial, restam prejudicadas as questões relativas ao quantum indenizatório e a sua atualização para fins de apuração de juros moratórios. 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no caso. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente, após requerer a concessão de duplo efeito ao presente apelo, alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do CPC, sustentando que a decisão colegiada aplicou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, porém dividiu entre as partes. Assevera que dessa forma, restou afrontado o mínimo legal, pois, devido a sucumbência recíproca, restaram fixados em 5% (cinco por cento) para cada parte, o que, em seu entendimento, viola o limite mínimo previsto na norma processual de 10% (dez por cento); b) artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que teria sido desconsiderado o valor recomendado pela tabela da OAB/DF na fixação dos honorários advocatícios. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017